Tribunal: TJMT
Processo: 1024269-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
RAI No 1024269-11.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Constata-se, de plano, ter havido equívoco quando do lançamento do ID no 70169468 – intimação de pauta, datado de 10/12/2020, visto que os autos não se encontravam pronto para julgamento, sendo que o correto seria o lançamento da decisão liminar proferida no dia 23/11/2020.
Destarte, torno sem efeito o citado lançamento e, por consequência, insiro a referida decisão liminar, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“RAI: 1024269-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória que, na Ação de Recuperação Judicial no 1010997-72.2019.8.11.0003, ajuizada pela empresa MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME, determinou a prorrogação do prazo de blindagem por mais 60 (sessenta) dias, o que não concorda a parte agravante diante do que foi decidido no RAI no 1011073-71.2020.8.11.0000, de minha relatoria.
Pois bem.
No caso em comento, após decorrido o prazo de stay period, em 30/03/2020, e diante do início da pandemia (COVID19) no território brasileiro, foi concedido a prorrogação do prazo de blindagem na recuperação acima mencionada até realização da Assembleia Geral dos Credores, cuja época o expediente forense se encontrava suspenso.
Contudo, a fim de evitar prejuízo à atividade da empresa em recuperação judicial e aos próprios credores, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ - editou a Recomendação no 63 de 31 de março de 2020, dentre os quais:
"(...) Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19.
Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível.
Art. 3o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores.
Art. 4o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.
Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
Art. 5o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet.
Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).” Grifei.
Portanto, dentre as recomendações, o CNJ suspendeu a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19. Todavia, também recomendou a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível.
Que diante de tais recomendações, foi concedida, em 1a/06/2020, a liminar recursal no RAI no 1011073-71.2020.8.11.0000 para suspensão do stay period pelo prazo de 60 (sessenta dias) a fim da realização da Assembleia Geral dos Credores.
No entanto, quando do julgamento do mérito do citado recurso foi concedido mais 90 (noventa) dias para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual, contados da data do julgamento, em 22/07/2020, portanto, o vencimento ocorreu em 22/10/2020.
Após o vencimento do prazo concedido no RAI no 1011073-71.2020.8.11.0000, o Juízo singular concedeu mais 60 (sessenta) dias, contados da data do encerramento da prorrogação da blindagem concedida no citado recurso (22/10/2020), sob fundamento de que a empresa recuperanda não teve culpa nas publicações do edital para início do conclave nos dias 20/10/2020 e 27/10/2020, atribuindo culpa à serventia que não expediu o edital de convocação.
Conforme despacho recorrido, novas datas foram designadas para a realização da Assembleia Geral dos Credores, quais sejam, 26/11/2020 e 03/12/2020.
Feitas tais ponderações, passo a apreciar a liminar recursal.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, se mostra presente a possibilidade do direito, todavia, a liminar recursal deve ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
In casu, conforme o próprio Juiz singular informou, a Assembleia Geral dos Credores não se realizou por culpa da serventia que não expediu o edital para início do conclave.
Ocorre que, ainda que o conclave não tenha se realizado por culpa da serventia, não podemos responsabilizar seus funcionários, uma vez que o próprio Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não normalizou a realização das suas atividades, inclusive em algumas comarcas existem serventias em atividade e outras não, dependendo das circunstâncias no tocante ao COVID19.
Por outro lado, certo que já foram designadas novas datas para a realização da Assembleia Geral dos Credores, as quais serão realizadas, a primeira a menos de uma semana (26/11/2020), e a segunda a menos de duas (03/12/2020).
Desta forma, em observação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, defiro em parte liminar recursal para determinar a prorrogação do stay período até 06/12/2020, ou seja, três 03 dias após a data marcada para o segundo conclave, em 03/12/2020.
Decorrido tal prazo, fica desde já autorizado o agravante a buscar seus direitos, independente de pronunciamento judicial.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora